Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-14.2017.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002686-14.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO OPERADA
DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente pela confissão do acusado, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido.

É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diovaldino Rodrigues Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n. 2686-14.2017.811.0025, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 205493764).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja negado provimento ao recurso (Id. 205493766).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 207702182).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] Na data de 26/05/2017, por volta das 04h50min., no estabelecimento comercial Bar da Amizade localizado na Rua das Andorinhas, Bairro Módulo 04, nesta comarca, o denunciado mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para ele ou para outrem, 08 (oito) garrafas de cerveja Skol de 600ml; 01 (uma) caixa de cerveja Skol, latinha palito de 269ml; 02 (duas) latinhas de cerveja Skol; 05 (cinco) pacotes de fumo extra forte; e 02 (dois) pacotes de salgadinho pimentinha, totalizando o valor de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais),de propriedade da vítima Alexandro dos Santos. O denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial (Bar da Amizade) da vítima e arrombou a porta da frente, oportunidade em que adentrou no local e subtraiu os objetos supracitados. [...]”
(Id. 205493738).

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito acima mencionado. Confira-se:

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; termo de apreensão; termo de reconhecimento de objeto; termo de entrega; auto de avaliação; boletim de ocorrência; relatório de local de crime, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

O
apelante
, tanto em sede inquisitorial quanto em sede judicial confessou a autoria dos fatos.

Em sede policial disse que:

“(...) na data de ontem saiu do CDP, com tornozeleira eletrônica, e que não foi passado nenhuma medida de restrição; QUE o interrogando passou na casa de apoio e que já estava fechado e que então decidiu ir ao terminal rodoviário e que posteriormente foi a um Bairro São José Operário, e que este encontrava-se fechado; QUE ficou andando pelas ruas, e que deitou-se em um banco em frente a UPA, já no bar da Amizade; QUE no Bar da Amizade, abriu a janela com uma faca de mesa que entrou; QUE então subtraiu 01 caixa de cerveja de latinha, 08 garrafas de cerveja, toadas Skol, 02 pacotes de salgadinho, alguns pacotes de fumo, e algumas moedas, não se recorda o valor; QUE o interrogando afirma que subtraiu tais itens do bar, e no momento em que pulou a janela para ir embora, já viu a viatura da Policia Militar, e que já “pegaram” e o conduziram até esta Delegacia de Polícia; QUE foi perguntado ao interrogando acerca da bicicleta, pois afirma que estava andando a pé; QUE foi perguntado ao interrogando se havia outras pessoas consigo, tendo ele respondido que não e que afirma que estava só; (...) reafirma por fim que foi ele quem arrombou a porta do Bar da Amizade, e quem subtraiu tais pertences daquele bar (...)” (Id.205493738, pág.37/38).”

Em sede judicial o policial militar Jeberson relatou que abordou o acusado e salientou que ele foi abordado logo após o furto, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, temos o Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT que assim dispõe: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito acima especificado, consubstanciados nas declarações dos policiais.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelo apelante, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de furto qualificado.

Questão de ofício

Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Ab initio
, indispensável destacar que o julgador deve se utilizar das diretrizes encampadas na legislação penal em conjunto com as peculiaridades do caso para se nortear na busca da pena adequada à situação analisada, sobretudo na segunda fase da dosimetria, já que o Código Penal não estipula patamares pré-fixados para a incidência das circunstâncias legais, ofertando certa discricionariedade ao magistrado na obtenção da reprimenda que atinja às finalidades da pena.

Nessa esteira, cada circunstância legal deve ser computada com supedâneo na sua efetiva relevância na situação fática, devendo ser atribuída maior valoração àquelas que foram decisivas para a conduta perpetrada ou relevantes para a resolução do caso concreto.

Ademais, por expressa previsão legal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (CP, art. 67).

No caso da confissão espontânea, os Tribunais Superiores têm caminhado no sentido de entendê-la como traço ínsito da personalidade do agente que, arrependido dos seus atos, opta por cooperar com a solução do processo criminal, o que permite, portanto, a sua compensação com a agravante da reincidência.

Sobre o tema, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que “Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante” ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 749181/MG, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28.8.2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30.8.2023) – destaquei.

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). REsp 1.341.370/MT. PENA REDUZIDA. 1.

Com o reconhecimento da atenuante da confissão, de rigor sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos do decidido no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c 3o, do CPP
. 2.

Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1645887/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.3.2017, DJe 17.3.2017) – destaquei.

Na espécie, portanto, é de rigor a reforma da decisão, a fim de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, circunstâncias estas que foram devidamente demonstradas nos autos.

Com essas considerações, procedo,
de ofício
, a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, mantenho a pena em
2 anos de reclusão
, conforme fixado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, procedo a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em
2 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há incidência de causa de aumento ou de diminuição, de modo que a reprimenda resulta em

2 anos de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Atendendo à situação econômica da ré (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
10 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do agente, deve ser fixado o
regime inicial semiaberto
,
com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência do agente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.
Contudo,
de ofício
, procedo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, para aplicar a pena de
2 anos de reclusão
e 10 dias-multa em relação ao delito acima especificado, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
[reincidência].

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024